Tribunal: STF
Processo: Rcl 83539
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA



     Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Execução trabalhista. Polo passivo. Confusão patrimonial. Fraude à execução. Instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 



    1. A inclusão das agravantes na fase de execução com fundamento na fraude decorrente de sucessivas transferências de titularidade de sociedades empresárias não possui aderência estrita com a temática constitucional em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, referente à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”



    2. Agravo regimental não provido.